Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO DO CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À DEFESA FORMULADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE MULTA SEM PRÉVIA ADVERTÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA, À MÍNGUA DE EXPRESSA REGULAMENTAÇÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a anulação de multa condominial e compensação por danos morais. O condomínio, ora recorrente, sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular do direito e em conformidade ao estabelecido em convenção condominial. Insurgência contra a sentença de parcial procedência.
II. Incontroverso que os profissionais que trabalhavam na unidade residencial do requerente teriam descido com sacos de lixo (entulho decorrente da obra) antes do horário previsto no Regimento Interno, e os deixado em área comum do condomínio. O cerne da controvérsia, cinge-se à eventual conduta abusiva do condomínio, ao argumento de aplicação direta da multa sem prévia advertência, e consequente cobrança antes de analisado o recurso administrativo pela assembleia condominial, circunstância que poderia cercear o direito de defesa do condômino.
III. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) o requerente teria sido notificado, acerca da infração constante na cláusula 8a, itens 7 e 9, da convenção condominial (Lançar papéis, pontas de cigarro, objetos, lixos, devendo transportá-los sempre acondicionados em pequenos volumes; Embaraçar de qualquer forma o uso das partes comuns), por fato ocorrido em 29.11.2019 (ID. 18630908, pág. 4/5 e 9/10); (ii) consoante ata da assembleia geral extraordinária realizada em 29.2.2020, apesar de analisado dois recursos, com a respectiva anulação de multa aplicada a condôminos (item, 3 da ata), não teria sido analisada a defesa administrativa apresentada pelo requerente, circunstância que denotaria violação ao devido processo legal (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), independentemente do ajuizamento da demanda; (iii) na mesma assembleia, conforme disposto no item 4 da ata, ficou claro que, em deliberações anteriores (não colacionadas), determinadas infrações terão multas aplicadas de forma imediata (...) e para as demais infrações a administração notificará 01 (uma) vez e, havendo recorrência do ato de infração, haverá a aplicação da multa (ID. 18631697, pág.2).
IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), tem-se por escorreita a declaração de nulidade da multa condominial e, por consequência, a restituição do valor pago.
V. No ponto, além da patente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1127472, DJE: 9/10/2018), a recorrente não demonstrou que o tipo de infração constante na notificação extrajudicial recebida pelo requerente (violação aos itens 7 e 9 da cláusula 8a da convenção condominial) importaria em aplicação imediata da multa (ausência de expressa regulamentação na Convenção do Condomínio). No mais, infere-se que o transporte de dois sacos de “entulho”, apesar de fazer parte da obra, não caracterizaria infração, a ponto de violar regra sujeita à aplicação direta da penalidade (realização de obra fora do horário previsto), sobretudo porque não há indicativos de que o procedimento teria trazido qualquer prejuízo aos condôminos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).